Tribunal: TJPA
Processo: 0818387-67.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818387-67.2022.8.14.0301

APELANTE: ADRIANO PINHEIRO LAGO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL NÃO ANALISADA. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS RELEVANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença proferida em ação de concessão de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS. O autor alegou redução da capacidade laborativa decorrente de condromalácia patelar e bursite infrapatelar adquiridas durante o exercício da função de marinheiro de convés em navios petroleiros.

2.

O juízo de origem julgou improcedente o pedido, com base em laudo pericial que afastou o nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, classificando a moléstia como degenerativa.

3.

O autor impugnou o laudo, apresentou parecer técnico divergente e formulou quesitos complementares, que não foram examinados pela sentença. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, reconhecendo cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa decorrente da ausência de análise da impugnação ao laudo pericial; e (ii) se a sentença pode ser anulada para permitir a complementação da prova técnica e garantir o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Constatada a ausência de enfrentamento pelo juízo de origem à impugnação ao laudo pericial, aos quesitos complementares e ao parecer técnico divergente, o que configura cerceamento de defesa, nos termos dos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, e do art. 489, §1º, IV, do CPC.

6.

A sentença, ao deixar de garantir esclarecimentos periciais e não possibilitar a realização de nova perícia, comprometeu o devido processo legal e a adequada formação do convencimento judicial quanto à existência de redução da capacidade laborativa com nexo ocupacional.

7.

A nulidade da sentença é medida necessária para assegurar a ampla defesa e o contraditório, com retorno dos autos à origem para análise da impugnação e eventual complementação da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Apelação Cível conhecida e provida, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com regular prosseguimento do feito.

9.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença que julga improcedente pedido de concessão de benefício previdenciário sem analisar impugnação fundamentada ao laudo pericial.

2. O contraditório e a ampla defesa impõem a necessidade de complementação da prova técnica quando apontada omissão ou contradição no laudo.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0818387-67.2022.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADRIANO PINHEIRO LAGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE Nº 0818387-67.2022.8.14.0301
, ajuizada pelo ora recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, autor afirma que laborava a bordo de navios petroleiros de grande porte do Sistema Petrobras, exercendo atividades físicas intensas que culminaram em condromalácia patelar e bursite infrapatelar no joelho direito.

Relata que, em virtude dessa enfermidade, obteve auxílio-doença entre 2003 e 2013, tendo sido posteriormente reabilitado pelo INSS para a função de Técnico em Administração e Controle, função essa que implica menor remuneração e limitação na progressão de carreira.

Alega que, embora o benefício concedido tenha sido classificado como previdenciário, deveria ter sido qualificado como acidentário, porquanto a enfermidade é típica de moléstia profissional, com nexo causal evidente com as atividades desempenhadas. Aponta falha do perito do INSS ao não reconhecer a origem ocupacional da patologia e a consequente redução da capacidade laborativa, o que deveria ter ensejado a concessão automática do auxílio-acidente após a cessação do auxílio-doença.

Requer em sede liminar, a concessão imediata do benefício, e no mérito, a condenação à concessão do auxílio-acidente desde 01/02/2013, quando cessou o benefício, com pagamento das parcelas vencidas, juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios.

A demanda foi instruída com prova pericial determinada pelo juízo.

Sobreveio a sentença de improcedência, sob o fundamento de que o laudo pericial atestou a inexistência de nexo causal entre a patologia alegada e a atividade laborativa exercida pelo autor, sendo a doença de natureza degenerativa.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de
Apelação
, apontando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da omissão judicial quanto à análise da impugnação ao laudo pericial. Sustenta que o perito judicial não respondeu aos quesitos formulados, tampouco fundamentou adequadamente a conclusão de inexistência de nexo causal entre a patologia e a atividade laboral.

Quanto ao mérito, rebate a conclusão da sentença de que a doença é de origem degenerativa, argumentando, com base em parecer técnico e literatura médica, que a condromalácia patelar é multifatorial e frequentemente relacionada a esforços físicos repetitivos e traumas locais. Ressalta que as atividades desenvolvidas ao longo dos anos, especialmente manobras, descidas em tanques, longos períodos em pé e treinamentos intensos a bordo, contribuíram decisivamente para o surgimento e agravamento das lesões.

Defende, por fim, que a mudança compulsória de função e a redução da capacidade laborativa caracterizam a hipótese de concessão do auxílio-acidente, pois restou comprovada a sequela definitiva que impossibilita o exercício da atividade habitual. Diante disso, requer, em preliminar, a anulação da sentença para que se analise a impugnação ao laudo pericial ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia. No mérito, postula a reforma da sentença para concessão do benefício de auxílio-acidente desde 01/02/2013, com pagamento das parcelas devidas e condenação do INSS em honorários advocatícios.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Em parecer, o Ministério Público de manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito e garantia plena dos direitos processuais das partes. Destacando o magistrado
a quo
ignorou a impugnação ao laudo pericial, o parecer técnico apresentado pelo autor e os quesitos complementares formulados, não foram respondidos pelo perito judicial. Ressaltou a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia reside em verificar se a sentença de primeiro grau incorreu em nulidade processual por omitir-se na análise da impugnação ao laudo pericial, o que compromete a validade da decisão, bem como, aferir a existência de nexo causal entre as patologias apresentadas pelo autor (condromalácia e bursite infrapatelar) e a atividade profissional que exercia (marinheiro de convés), requisito essencial para a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A sentença recorrida julgou improcedente a ação, com base em laudo pericial o qual atestou a origem degenerativa das doenças, afastando qualquer relação com acidente ou moléstia ocupacional.

O apelante apresentou parecer de assistente técnico, impugnando o laudo formulado, contudo, não foi apreciado pelo juízo.

Com efeito, o autor impugnou tempestivamente o laudo pericial, juntou parecer técnico divergente e formulou quesitos complementares. Não obstante, o juízo a quo limitou-se a acolher as conclusões do perito oficial, sem determinar esclarecimentos, sem designar audiência para oitiva do expert e sem determinar nova perícia. Tal omissão afronta diretamente o art. 477, §3º, do CPC, que prevê a intimação do perito para prestar os necessários esclarecimentos, quando houver divergência técnica.

Ao ignorar impugnação formalmente apresentada, importou em violação ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF/88) e também ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF/88). Além disso, afrontou o art. 489, §1º, IV, do CPC, que expressamente determina não ser considerada fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.

Além de
error in procedendo
ao não examinar impugnação essencial ao deslinde da causa, a ausência de resposta aos quesitos complementares e de análise da divergência técnica apresentada pelo assistente do autor configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

Ressalte-se que a perícia médica é prova técnica de caráter central em demandas que versam sobre incapacidade laborativa. Se contraditória, incompleta ou contestada de forma fundamentada, não pode ser tomada pelo juízo como suficiente para a formação de convencimento, sob pena de comprometer a própria busca da verdade material. Ao não determinar a complementação da prova pericial, a sentença deixou de assegurar que o estado clínico do autor fosse examinado de modo rigoroso, desprezando a realidade das limitações funcionais alegadas e evidenciadas documentalmente.

A nulidade processual é, pois, medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para que se proceda à análise da impugnação ao laudo, à resposta dos quesitos complementares e, se necessário, à realização de nova perícia, em estrita observância ao devido processo legal.

Pelo exposto
, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença
a quo,
a fim de que retornem os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, assegurando plenamente os direitos processuais das partes, com esclarecimento das questões devidamente impugnadas, determinando a complementação da prova pericial, ou mesmo a realização de nova perícia técnica.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025